Tribunal: CARF
Processo: 11020.917947/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.917947/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.037 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO CUMULATIVO.
É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial ou processo administrativo fiscal de determinação e exigência
de crédito do PIS e da COFINS cuja decisão definitiva, judicial ou
administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11020.917949/2011-90, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.033, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS não-cumulativo – mercado
interno, apuração trimestral, transmitido através de PER/Dcomp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.917947/2011-09
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.037 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.917947/2011-09

Por bem esclarecer a lide, adoto, como se aqui transcrito fosse, o relato da decisão
recorrida, em síntese: o interessado obteve sentença judicial para que os pedidos de
ressarcimento do PIS e da COFINS fossem julgados em 30 dias; relatório fiscal da unidade de
jurisdição concluiu que os pedidos de ressarcimento deveriam ser indeferidos em virtude da
existência de ação judicial e que os créditos discutidos constam nos PER/Dcomp; a autoridade
fiscal proferiu Despacho Decisório indeferindo os pedidos de ressarcimento; cientificado, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contendo suas alegação; Concluiu, para
requerer a procedência da manifestação de inconformidade, com a reforma do despacho
decisório, para afastar a aplicação do art. 28 da IN RFB no 900/2008, o reconhecimento do
direito creditório e, por fim, solicitou o reconhecimento do direito da empresa se creditar das
despesas utilizadas na produção, objeto do processo no 5000773-44.2011.404.7107/RS.
O órgão julgador de primeira instância ao apreciar a matéria julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa de folhas, transcrita no que pertinente:
[...]
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO CUMULATIVO.
É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica
com processo judicial ou processo administrativo fiscal de determinação
e exigência de crédito do PIS e da COFINS cuja decisão definitiva,
judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
[...]
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar
sobre a constitucionalidade das leis.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL.
A propositura, pela contribuinte, de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública, com mesmo objeto do processo administrativo
fiscal, implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, a interessada interpôs recurso voluntário, no qual reprisou
parcialmente as alegações ofertadas na manifestação de inconformidade e, adicionalmente, teceu
criticas às razões de decidir do acórdão guerreado. Por fim, requer a reforma da decisão de
primeiro grau e o reconhecimento do direito ao ressarcimento.
É o relatório.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.037 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.917947/2011-09

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.033, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A recorrente não traz nada de novo aos autos, apenas rebate as razões de
fato lançadas pela decisão recorrida acerca dos reflexos que a ação
judicial patrocinada pela recorrente tem sobre o seu pedido de
ressarcimento, e repete com outras palavras parte das mesmas alegações
ofertadas na manifestação de inconformidade.
Nessa moldura, adota-se parcialmente as razões da decisão recorrida, a
seguir transcrita, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF:

O contribuinte se insurgiu contra o indeferimento do Pedido de Ressarcimento,
para alegar que a ação judicial que pleiteava o reconhecimento de crédito com a
aquisição de insumos não teria interferência sobre o julgamento do crédito objeto
do presente processo.
A argumentação não merece prosperar.
O art. 28 da IN RFB no 900/2008 dispõe (grifamos):
O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração em meio papel acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do
inciso II do caput e do § 3o do art. 27, referente ao saldo credor
acumulado no período de 9 de agosto de 2004 até o final do 1o (primeiro)
trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser efetuado a partir de 19
de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo
saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa
jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do PIS/ Pasep e da Cofins cuja
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.037 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.917947/2011-09

decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser
ressarcido.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa
jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa
jurídica não se encontra na situação mencionada no § 3o.
Posteriormente, a IN RFB no 1.224/2011 modificou a redação dos §§ 3o e 4o do
mencionado artigo:
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa
jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito
pleiteado não se encontra na situação mencionada no § 3o.
Na petição inicial da ação ordinária processo no 5000773- 44.2011.404.7107/RS,
ajuizada pelo contribuinte, foi requerido o seguinte:
DO PEDIDO:
Face ao exposto, requer:
a) o recebimento da presente ação juntamente com os documentos que a
acompanham, determinando o seu processamento pelo rito ordinário
estabelecido em Lei;
b) seja julgada procedente a presente ação ordinária declaratória,
reconhecendo o direito ao crédito de PIS e COFINS nas aquisições de
insumos utilizados ou necessários a produção, tais como: Embalagens
tipo cantoneiras, pallets e seus acessórios, amarras metálicas, etiquetas,
caixas (tampas e fundos), bandejas, plástico bolha, fita adesiva, sacos
plásticos e termógrafos; Combustíveis utilizados nas empilhadeiras,
GLP, óleo diesel e querosene; Estacas de eucaliptos; e Despesas com
manutenção de máquinas e equipamentos, de bens que são utilizados na
produção, como tratores, caminhões, retro escavadeiras utilizados nos
pomares para plantação, forte no artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, com a condenação da União Federal a restituir e/ou
compensar, os valores referentes aos créditos, devidamente corrigidos
pela SELIC, nas aquisições desde o mês de março de 2006 em diante, em
valores a serem apurados em liquidação de sentença;
c) seja citada a ré para querendo, contestar a ação, no prazo legal;
d) condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios, custas
processuais e demais cominações de estilo.
e) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Inclusive
a pericial, caso seja necessário.
Percebemos, portanto, que o objeto da ação judicial é considerar como insumo,
passível de gerar créditos da não cumulatividade, determinadas aquisições e
despesas, as quais não estariam abrangidas pelo conceito de insumo previsto na
legislação.
Deste modo, é evidente que a ação judicial tem resultado direto na valoração dos
créditos do contribuinte. Além disso, no Relatório Fiscal a autoridade da DRF
Caxias do Sul constatou que:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.037 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.917947/2011-09

O pedido do contribuinte no processo judicial tem influência direta nos
valores a serem ressarcidos, uma vez que o mesmo vem registrando os
créditos objeto da lide nos Pedidos de Ressarcimento e Compensação
(PERDCOMP), conforme análise fiscal realizada anteriormente no
contribuinte.
Correta, assim, a aplicação do § 3o, art. 28, IN RFB no 900/2008.
O requerente solicitou, ainda, que despesas utilizadas na produção, objeto do
processo no 5000773-44.2011.404.7107/RS, fossem consideradas como insumos,
passíveis de gerar crédito.
O ressarcimento em tela está vetado em virtude da existência da ação judicial,
mas observo, de qualquer modo, que a discussão acerca do conceito de insumo
objeto do processo no 5000773-44.2011.404.7107/RS não será tratada na esfera
administrativa, apenas na judicial, pois a concomitância, caracterizada pela
identidade de objetos entre os pleitos judicial e administrativo, inibe a apreciação
do pleito no âmbito administrativo e, no tocante à matéria que é também objeto
de ação judicial, esta decisão é que prevalecerá e vinculará as partes.
Neste sentido, dispõe a Súmula Carf no 1:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
As demais alegações do contribuinte são referentes a cerceamento dos direitos de
petição, devido processo legal e à suposta ilegalidade do art. 28, IN RFB no
900/2008, o qual seria sanção política e teria extrapolado sua competência.
Ocorre que tais questões não podem ser analisadas pelos Julgadores das
Delegacias de Julgamento da RFB, por haver falta de competência legal à
autoridade administrativa para apreciar inconstitucionalidades e/ou ilegalidades
de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
A apreciação de matérias dessa natureza encontra-se reservada ao Poder
Judiciário (Constituição Federal, art. 102, I, a e III, b, art. 103, § 2o; Código de
Processo Civil –Lei no 13.105/2015 – arts. 948 a 950; RISTJ, arts. 199 e 200).
Cabe à autoridade administrativa tão somente velar pelo fiel cumprimento das
normas legais até que sejam expungidas do mundo jurídico por uma outra norma
superveniente ou por decisão definitiva pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal.
Apesar da IN RFB no 900/2008 ter sido revogada, o comando constante do art.
28 permaneceu nas instruções normativas que a sucederam: §3o, art. 32 da IN
RFB no 1.300/2012 e art. 59 da IN RFB no 1.717/2017.
Portanto, não é lícito à autoridade administrativa abster-se de cumprir tal norma
nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da
legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.037 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.917947/2011-09

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital